Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-98.2022.8.11.0100
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001185-98.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COSMO PEREIRA DE LIMA - CPF: 020.143.631-02 (APELANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ARYELLE SANCORE DE OLIVEIRA - CPF: 061.045.691-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. REGENERAÇÃO NATURAL. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. INDENIZAÇÃO MATERIAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A regeneração natural da área não possui o condão de ensejar a absolvição dos causadores de danos ambientais, haja vista o prejuízo ecológico entre a supressão da vegetação e sua posterior recomposição natural.

A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar
in natura
a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença.

Para que seja configurado o dano moral difuso em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COSMO PEREIRA DE LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001185-98.2022.8.11.0100, ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou procedente os pedidos iniciais condenando o requerido na obrigação de fazer: recuperação da área degradada mediante apresentação do PRADA, pagamento de indenização por dano material e dano moral coletivo.

Em suas razões recursais, alega o apelante à ausência de dano ambiental, vez que a área esta em processo de regeneração desde 2019 e “
passados 04 (quatro anos) do fato não havendo a obrigação de recuperar uma área em que não há um dano ambiental passível de reparação.”

Aduz, ainda, a ausência de dano moral ambiental coletivo, que “
sequer a violação do meio ambiente, tendo em vista que o mesmo já foi regenerado/recuperado de forma natural, e assim, não havendo dano ao meio ambiente não ainda o que se falar em dano a moral da coletividade.”.

Por fim, requer, a gratuidade da justiça e o provimento do apelo para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões, id. 210852554.

Ao id. 211131681, a apelante foi intimada para comprovar sua hipossuficiência, a qual manifestou e apresentou os documentos requeridos, id. 211687166.

Decisão concedendo a gratuidade da justiça ao apelante, id. 211722698.

A Procuradoria-Geral de Justiça devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(id. 220388657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
COSMO PEREIRA DE LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001185-98.2022.8.11.0100, ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou procedente os pedidos iniciais condenando o requerido na obrigação de fazer: recuperação da área degradada mediante apresentação do PRADA,

pagamento de indenização por dano material e dano moral coletivo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Conforme exposto, o recorrente requer busca a condenação do apelado pela prática de desmatamento ilegal no imóvel de que este é proprietário.

Denota-se do conjunto probante, que Auto de Infração n.° 1802D, Termo de Apreensão n° 125632 e Termo de Depósito n.° 127035 apontam que a vistoria realizada
in loco
em 25.06.2019 constatou desmate de
22,7140 ha,
com a apreensão de dois tratores e
"correntões"
. O aludido aspecto, aliás, não é controvertido pelas partes. O próprio apelante confirma a supressão da vegetação, porém afirma que estava a realizar mera limpeza de pastagem.

Aduz a parte apelante que a área em questão se encontra em processo de regeneração desde o ano de 2019 e o relatório de 2022 comprova a regeneração, não havendo que falar em dano ambiental.

Como é cediço, o dano ambiental é multifacetário e, como tal, não deve ser reparado apenas com o reflorestamento, porquanto persistem as perdas presentes e futuras dele decorrentes havidas no interstício temporal entre o prejuízo e a recomposição.

Com efeito, à luz do princípio da reparação integral, a regeneração natural da área, não afasta a responsabilidade do agente no tocante às obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar, corolário lógico da aplicação da legislação diante do ato ilícito causado, inclusive como forma de compensação pelo passivo ambiental ocasionado entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado.

A este respeito apontam-se os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL. DESMATAMENTO. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA NORMA AMBIENTAL.
1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de área de mata nativa. A instância ordinária considerou provado o dano ambiental e condenou o degradador a repará-lo; porém, julgou improcedente o pedido indenizatório.
2. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer e indenizar. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas do STJ.
3. A restauração in natura nem sempre é suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, o dano ambiental causado, daí não exaurir o universo dos deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in
integrum.

4. A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente afetado (= dano interino ou intermediário), bem como pelo dano moral coletivo e pelo dano residual (= degradação ambiental que subsiste, não obstante todos os esforços de restauração).
5. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios, com destaque para a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo, até sua efetiva e completa recomposição, assim como o retorno ao patrimônio público dos benefícios econômicos ilegalmente auferidos.
6. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e para fixar eventual
quantum debeatur
.
( REsp 1180078/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 28/02/2012) (destacou-se).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO PRAD. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. HIPÓTESE EM QUE HOUVE A REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO SEM PREJUÍZOS REMANESCENTES. CUMULAÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE DANO REMANESCENTE OU REFLEXO. REPARAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA. PEDIDO INDENIZATÓRIO INDEFERIDO. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DO IBAMA IMPROVIDO.
1. Recursos especiais nos quais se discute se o saneamento total do dano, bem como o cumprimento integral do Plano de Recuperação da Área Degradada - PRAD, ilidem a necessidade de indenização.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de indenização, por entender que a área em questão já havia sido completamente restaurada, nos termos do PRAD, não havendo existência de outros prejuízos.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem externado o entendimento de que as ações de obrigação de fazer podem ser cumuladas com as indenizatórias; e que nem sempre a recomposição da área degradada ou o saneamento do dano provocado ilide a necessidade de indenização. Todavia, esse entendimento não implica a conclusão de que, sempre, será devida a indenização, pois, quando é possível a completa restauração, sem que se verifique ter havido dano remanescente ou reflexo, não há falar em indenização. ( REsp 1198727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 09/05/2013).
4. Além do mais, concluir de forma diferente do que foi decidido pelo Tribunal de origem, com relação à indenização, demandaria a incursão em matéria fático-probatória, o que não é permitido, por óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Por fim, no que tange à alegação de dissídio jurisprudencial, cabe à parte que a alega a comprovação da similitude fático-jurídica, bem como o cotejo analítico entre os acórdãos confrontados. No caso, o recorrente além de limitar-se à transcrição das ementas, não demonstrou as circunstâncias que identificam ou assemelham os julgados divergentes.
Recurso especial do Ministério Público não conhecido e recurso especial do IBAMA improvido. ( REsp 1382999/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 18/09/2014) (destacou-se).

Igualmente, assim tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – REGENERAÇÃO NATURAL – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
NÃO PROVIDO. A regeneração natural da área não afasta a responsabilidade do agente no tocante às obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar, inclusive como forma de compensação pelo passivo ambiental ocasionado entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado. (N.U 0001318-27.2007.8.11.0087 , , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – RELATÓRIO DA SEMA/MT – EMISSÃO APÓS UMA DÉCADA – REGENERAÇÃO DA ÁREA – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS – ÔNUS DA PARTE – NÃO CONHECIMENTO –
RECURSO
DESPROVIDO. Comprovado o dano ambiental, consistente no desmatamento de 4ha (quatro hectares), sem a devida autorização do órgão ambiental, deve o infrator ser condenado a repará-lo. O auto de infração e o relatório de fiscalização são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental descrita.
A regeneração natural da área desmatada não afasta a ocorrência do dano ambiental objeto da lide, especialmente, quando decorreram mais de 10 (dez) anos entre a prática e a emissão do relatório de fiscalização.
Não merece conhecimento a tese de ilegitimidade passiva, se, nas razões recursais, inexiste fundamentação nesse sentido. (TJ-MT, Ap. 0000376-68.2013.8.11.0027, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)”. (Destaquei)

Além disso, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça,
não houve completa regeneração da área
, havendo
necessidade de que se proceda a reposição da vegetação do solo
e adoção de práticas conservacionistas manuais para a
contenção de
processos
erosivos e a revegetação de pontos localizados de baixa capacidade edáfica
.

Traçadas tais diretrizes, denota-se do caderno processual que o desmatamento ilegal levado a efeito pelo apelante é incontroverso, sendo reconhecido expressamente em suas razões recursais.

Prosseguindo no exame do processado importa sobrelevar que a prova técnica oficial evidencia que houve o desmatamento de 22,7140 hectares floresta nativa, realizado com o uso de tratores e sem autorização do órgão. Denote-se, entretanto, que a área degradada, além de recuperável, estaria em processo de regeneração natural.

A equipe técnica, em visita
in loco
, RELATORIO TÉCNICO N°. 0215/DUDJUINA/SEMA/2022 encontrou a vegetação em processo de regeneração, veja (id.2519558):

“(...)
5.3 No dia 06/10/2022 estivemos in loco na área em questão onde não foram observados supressão de vegetação nos pontos vistoriados, a área em questão
encontra-se com vegetação secundaria visualmente em processo de regeneração natural
;

5.4 , No momento da vistoria
não foram observados a presença de animais do tipo gado na área embargada
, nos pontos vistoriados não foram visualizados pessoas no local;
(...)”

Vê-se, portanto, que ainda que tenha ocorrido regeneração natural, ela ainda não é plena, o que confirma a necessidade de manutenção das sanções impostas visando cessar as atividades danosas e a reparação integral do meio ambiente.

A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – DANO AMBIENTAL – DANO MORAL – REALIZAÇÃO DE MEDIDAS PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE PLENO RESTABELECIMENTO DO MEIO AMBIENTE AFETADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO NÃO SANADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – MATÉRIA ANALISADA EM
RECURSO
DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM R$ 5.000,00 – VALOR QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
As medidas executadas pelo agente no sentido de regularização e recuperação da área degradada, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), Termo de Ajustamento de Conduta e Plano de Recuperação da Área Degradada, não afastam o dever de indenizar se essas providências ainda não ensejaram no pleno restabelecimento do meio ambiente afetado.

“(...) É jurisprudência pacífica desta Corte o entendimento de que um mesmo dano ambiental pode atingir tanto a esfera moral individual como a esfera coletiva, acarretando a responsabilização do poluidor em ambas, até porque a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível (...)”
( REsp 1175907/MG , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 25/09/2014). Constatada contradição na parte dispositiva da r. sentença relativo ao valor da indenização por dano moral, não sanada por ocasião da oposição de embargos de declaração pelo Juízo de primeiro grau, deve ser parcialmente provido o
recurso
, apenas para sanar esse vício, e fixar da verba indenizatória. Deve ser fixado o valor de R$ 5.000,00 a título de reparação por dano moral ambiental coletivo, quando se revela razoável e proporcional aos elementos dos autos, bem como não acarreta em enriquecimento ilícito e serve de reprimenda para evitar futura reincidência. (Ap. 0062521-81.2012.8.11.0000 , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015)”. (Destaquei)

Frente a tais circunstancias, contata-se que o apelante não logrou êxito em
demostrar a inexistência de qualquer efeito reflexo ou transitório capaz de serem sanados com a Regeneração natural.

O ato ilícito cometido pelo apelante
não foi absorvido pela Regeneração natural do meio ambiente
, visto que o prejuízo ecológico entre a supressão da vegetação e sua posterior recomposição natural é evidente para toda a biota.

Logo, a parte apelante tenta se eximir de cumprir com sua responsabilidade ambiental, mas pelos documentos acostados a área desmatada ainda sofre com as ações perpetradas pelo apelante, devendo-se manter as obrigações de fazer.

Registra-se que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

É sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a
condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada
.

Nessa quadra, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer - recuperação do dano -, é perfeitamente cabível.

Voltando os olhos ao caso em tela, verifica-se que o Apelante foi responsabilizado por desmate de 22,7140 hectares floresta nativa, realizado com o uso de tratores e sem autorização do órgão competente, portanto, a degradação ao meio ambiente ocorreu, razão pela qual devem ser mantidas a condenação ao pagamento da indenização material e a obrigação de reparação; entretanto,
entendo que a recuperação da degradação ambiental e o valor da recomposição pecuniária devem ser apuradas na liquidação da sentença
.

Do Dano Moral Coletivo

Por fim, vê-se que o Apelante insurge-se, também com relação à condenação por dano moral coletivo, alegando que esse é caracterizado quando ultrapassa os limites da tolerabilidade a ponto de produzir intranquilidade social, o que não ficou configurado.

Com efeito, o dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnun in re ipsa). (In Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf . Acesso em: 26/09/2019).

Não obstante essas assertivas, fato é que o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

Em outras palavras, devera-se analisar se é possível a reparação do meio ambiente degradado; se com o reflorestamento, por exemplo, vai se voltar ao
status quo ante
; se isto for suficiente, não comprometerá a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade, de forma que o dano extrapatrimonial não se impõe.

No caso, conforme se infere dos documentos colacionados aos autos, a vegetação onde houve o desmatamento, sem a devida licença ambiental, se trata de dano ambiental
recuperável
, sem demostrar que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável.

Este é o entendimento desta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - APELO MINISTERIAL DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO EM PARTE.

1. O Auto de Infração, Termo de Embargo, Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental e outros documentos administrativos possuem presunção “juris tantum” de sua legalidade, legitimidade e veracidade, de maneira que compete ao autuado o ônus de provar o contrário, conforme estipulado no art. 373, II, do CPC, por meio da apresentação de evidências contundentes que possam contestar as constatações realizadas pela autoridade competente.

2. No caso de infração ambiental decorrente de danos ao meio ambiente, a responsabilidade é objetiva. Portanto, para que haja a imputação de responsabilidade, é suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, conforme estabelecido nos artigos 225, § 3º da CF/88 e 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81.

3. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.” (N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental , e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”. (TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental , para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”. (N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E NÃO CONFIGURAÇÃO DESTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não há de ser reconhecida a alegação de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, quando não constatado o prejuízo e a alegação se configurar nulidade de algibeira.

2 - Configurada a existência de degradação, surge o dever de recuperá-la e indenizá-la, como bem dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), considerando a responsabilidade objetiva e o conceito de poluidor.

3 - A tese de repercussão geral firmada pelo STF, Tese 999, é no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.

4 – Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ). Não sendo o caso, deve esta condenação ser extirpada da sentença.” (N.U 0001203-70.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR DE 2 HECTARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REPARAÇÃO INTEGRAL – OBRIGATORIEDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS – APELO PROVIDO EM PARTE.

Demonstrado que houve o desmate de área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, não há como afastar a obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental, se mostra necessário que, o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.”(N.U 0001848-29.2010.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ao Recurso para determinar a liquidação do dano material indenizatório, e
afastar
a obrigação de pagar dano moral coletivo, nos termos da fundamentação supra, reformando parcialmente a sentença apelada, a fim de suprimir do dispositivo da sentença a condenação do dano moral difuso ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024